Tribunal: TJES
Processo: 5014565-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014565-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DOS SANTOS ARANHA
RECORRIDO: KURUMA VEICULOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. CARRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA AFASTADA. FORA DO PRAZO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5014565-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RENATO DOS SANTOS ARANHA

RECORRIDOS: KURUMÁ VEÍCULOS S.A., MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - EPP

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. CARRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA AFASTADA. FORA DO PRAZO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a ação movida pelo autor. Suscita que houve confissão ficta das requeridas. Afirma que houve falha na prestação de serviços e alega a necessidade da exibição de documentos. Requer danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviços; ii) se cabe o pedido de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O produto objeto da presente demanda se trata de um carro, que apresentou um vício oculto, sendo reparado. Apesar das alegações do autor, entendo que o período de garantia já havia finalizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença impugnada.

Tese de julgamento:
“As provas demonstram que a ré ofereceu reparos, inclusive fora do prazo de garantia, mas a recorrente preferiu buscar a rescisão contratual. Não há conduta ilícita ou falha grave que justifique a rescisão do contrato ou as indenizações pleiteadas”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002991-38.2022.8.26.0655 Várzea Paulista. Data de Publicação: 26/08/2024. Relator Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RENATO DOS SANTOS ARANHA (parte assistida por advogado particular) em face de KURUMÁ VEÍCULOS S.A, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A e NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS através da qual alega ter adquirido veículo Hyundai HB20-2017/2018 com a primeira requerida, com seguro e garantia estendida fornecidos, respectivamente, pela primeira e segunda requerida, aduz ainda o requerente que o veículo apresentou diversas avarias, solicitou manutenção mas não logrou êxito, o que entende por indevido, razão pela qual postula restituição do valor pago em manutenção e reparação moral.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença (ID 10298457) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o autor RENATO DOS SANTOS ARANHA interpôs Recurso Inominado (ID 10298459), sustentando que houve confissão ficta das requeridas. Afirma que houve falha na prestação de serviços e alega a necessidade da exibição de documentos. Requer danos morais.

Os requeridos apresentaram contrarrazões ao ID 10298462 e 10298462. A segura requereu preliminar de prescrição.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10182515 e 10182516.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Afasto
a preliminar de prescrição, já que o prazo prescricional inicia a partir do conhecimento do defeito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem. No caso em tela, verifico que
o produto objeto da presente demanda se trata de um carro, que apresentou um vício oculto, sendo reparado. Apesar das alegações do autor, entendo que o período de garantia já havia finalizado
.

Coaduno com o sentenciante, nos seguintes termos:

Nesse sentido, observa-se o requerente apresenta informações e constitui provas em seu desfavor, certo de que todos os pedidos de restituição postulados nesta ação são de manutenções realizadas após findado o prazo de garantia contratual, eis que a compra do veículo ocorreu em 31/04/2021, com registro de que há prova nos autos – além da própria narrativa autoral – de que a demandada realizou as manutenções solicitadas dentro do período estipulado.

Noutro giro, quanto ao pedido de exposição dos documentos, se registra que a exibição de documentos demanda rito próprio, inclusive incompatível com este procedimento, de sorte que a prova documental produzida nesta ação está na perspectiva da distribuição do ônus da prova.

Dessa forma, sem que haja garantia legal ou contratual, não há como reconhecer a extensão da lesão, pois os demais vícios apresentados após findado o prazo não deveriam ser reparados por qualquer requerida, com registro de que não há prova de que a manutenção fornecida pela requerida ocasionou os demais defeitos, julgando-se improcedente a pretensão autoral de obrigação de restituir os vícios pendentes.

Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto. No entanto, não se tem comprovação nos autos de que tais vícios teriam sido ocasionados após os reparos.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS COMPATÍVEIS COM O DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS OU MÁ-FÉ. A recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de rescisão contratual e indenização por danos, alegando que o veículo apresentou defeitos significativos logo após a compra, configurando vícios ocultos. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor prevê prazos para reclamação por vícios aparentes e ocultos, mas a responsabilidade do fornecedor é mitigada em produtos usados, considerando o desgaste natural. No caso, os defeitos apontados são compatíveis com a idade e quilometragem do veiculo, afastando a hipótese de vício oculto ou má-fé da recorrida.
As provas demonstram que a ré ofereceu reparos, inclusive fora do prazo de garantia, mas a recorrente preferiu buscar a rescisão contratual. Não há conduta ilícita ou falha grave que justifique a rescisão do contrato ou as indenizações pleiteadas.
A indenização por danos materiais e morais não é cabível, pois os defeitos são compatíveis com o estado de conservação do veículo, e a ré ofereceu soluções adequadas, sem violar os direitos da consumidora. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002991-38.2022.8.26.0655 Várzea Paulista. Data de Publicação: 26/08/2024. Relator Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal)

No que tange a exibição de documentos, também coaduno com o juízo sentenciante, conforme se vê da Tese 1000 e Súmula 372, ambas do STJ. A medida cautelar pretendida na forma de processo preparatório e autônomo tem procedimento próprio que não se amolda ao procedimento previsto no sistema dos Juizados Especiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)